Tribunal: STJ
Processo: 0041546-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072070 - SP(2026/0041546-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DE CAMPOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d52b2b7b-5932-40af-8811-52cdd31da25f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072070 - SP(2026/0041546-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DE CAMPOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO DE CAMPOS XAVIER
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 902):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. INADMISSIBILIDADE DO
EM FACE DE CONDENAÇÃO
WRIT
TRANSITADA EM JULGADO E JÁ SUBMETIDA À REVISÃO CRIMINAL.
FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. TUMULTO PROCESSUAL. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENT SOURCE. INEVIDÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Nas razões, o agravante alega que não há supressão de instância, pois a
nulidade do reconhecimento foi suscitada em
no Tribunal de origem e
habeas corpus
em revisão criminal, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
Argumenta que não houve fracionamento de pedidos nem tumulto
processual, porque a impugnação se limita à tese única de nulidade do
reconhecimento fotográfico, com pedidos consequenciais.
Documento eletrônico VDA55293997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:39
Código de Controle do Documento: 683ecfe3-f2db-47f9-b0c0-bb861f02f485

Sustenta que não há revolvimento fático-probatório, mas controle de
legalidade do procedimento de reconhecimento, por prova pré-constituída, diante da
ausência de reconhecimento judicial e da fragilidade das imagens.
Defende que não se aplica a ressalva de outras provas independentes, pois
os elementos referidos não seriam autônomos nem suficientes e estariam
contaminados pelo reconhecimento fotográfico inválido.
Pede o provimento do agravo para afastar os fundamentos do indeferimento
liminar e determinar o processamento do
; ou reconhecer, desde logo, a nulidade
writ
do reconhecimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial. Não
rebatem, de forma específica, que a condenação transitou em julgado e já foi
submetida à revisão criminal. A decisão destacou a reiteração de pedido e o respectivo
fracionamento, bem como o consequente tumulto processual, situação não superada
pelas razões recursais. Assentou a supressão de instância quanto à nulidade do
reconhecimento fotográfico, por ausência de debate no acórdão impugnado, óbice
mantido.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Documento eletrônico VDA55293997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:39
Código de Controle do Documento: 683ecfe3-f2db-47f9-b0c0-bb861f02f485

Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55293997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 06:15:39
Código de Controle do Documento: 683ecfe3-f2db-47f9-b0c0-bb861f02f485

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.070 / SP
Número Registro: 2026/0041546-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15044289020208260602
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO DE CAMPOS XAVIER (PRESO)
CORRÉU
: LEANDRO MORENO GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO DE CAMPOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADO : DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP327671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:18
Código de Controle do Documento: 449fd58b-bb1c-4fea-b9ef-0184e404b619

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:18
Código de Controle do Documento: 449fd58b-bb1c-4fea-b9ef-0184e404b619